Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que, em sede de ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para reconhecer a referida união e dissolvê-la, bem como partilhar bens, que o Apelante considera de sua exclusiva propriedade por sub-rogação.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se o imóvel de área de 5.000 m2, localizada na região Fazenda Retiro, denominada Fazenda Corumbá, divisa com a região Mato Grande no Município de Luziânia/GO, bem como a camionete Chevrolet S10, modelo 2010, placa JIQ 5247, foram adquiridos onerosamente durante a união estável ou se são de propriedade exclusiva do Apelante, tendo em vista a sub-rogação; (ii) se os bens devem ser partilhados ou não entre as partes.
3. Restou incontroverso que as partes viveram em união estável de 13/12/2006 a 16/10/2020, sendo a data inicial comprovada pela escritura de união estável e a data final declarada pelo Autor e assentida pela Ré. Também é incontroverso que o Apelante adquiriu o imóvel de área de 5.000 m2 localizada na região Fazenda Retiro, denominada Fazenda Corumbá divisa com a região Mato Grande no Município de Luziânia/GO, pelo valor de R$ 45.000,00 em 05/08/2015.
4. O artigo 1.725, do Código Civil, estabelece que, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
5. No referido regime, o esforço comum no aumento do patrimônio é presumido nos termos do nos art. 1.660, inc. I, do Código Civil, enquanto a prova da sub-rogação é ônus daquele que tem interesse na exclusão da partilha, devendo ela ser consistente, com densidade para demonstrar de modo seguro a venda de bem particular e sua efetiva sub-rogação no reemprego do numerário do bem vendido, com mostra de nexo causal entre a venda de um bem particular e incomunicável e a compra de outro com a sub-rogação do preço.
6. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. I e II, do CPC.
7. É necessária prova cabal da existência da sub-rogação de bem particular para excluí-lo da partilha, visto que se trata de exceção à regra de comunicabilidade do patrimônio adquirido na constância do casamento.
8. Recurso conhecido e desprovido.